Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-78.2022.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-78.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 458.394.761-53 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DESCONTOS IMOTIVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais cuja sentença foi proferida nestes termos:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a) DECLARAR a inexistência dos negócios jurídicos objeto da lide, contratos nso 541742355, 547050579, 564561818, 591775583, 619954869, 627919483, 536218523, 618727518, 624055292, 594616616, 610053569, 549270453, 616327505;

b) DECLARAR a ilegalidade e inexigibilidade dos descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário da autora e decorrentes dos referidos contratos;

c) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente descontados, decorrentes dos contratos ora declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto efetuado, observada a compensação dos valores transferidos à autora, bem como a prescrição nos moldes da decisão saneadora (eventual prescrição alcançará tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação);

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que,
“a sentença prolatada não pode prevalecer, merecendo ser anulada, ante ao claro desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, elencados no Art. 5o LV da Carta Magna. A referida decisão determinou a inversão do ônus da prova, de forma ampla e irrestrita”
e que
“note-se que em sede de defesa, o apelante ressaltou a necessidade do depoimento pessoal por entender cabível esclarecer pontos incontrovertidos que por sua vez estão obscuros na demanda, visto a alegação autoral de desconhecer o vínculo contratual sobre a contratação”.

Sustenta que
“a instituição financeira apresentou o contrato assinado, o extrato bancário que evidencia o recebimento do valor contratado, documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio jurídico”.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Pede ao final que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor da reparação.

Contrarrazões no ID. 202710293.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir na forma simples o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu alega que a autora firmou o empréstimo consignado e juntou aos autos o contrato que teria sido assinado por ela.

A apelada impugnou a rubrica constante na avença e pleiteou a realização de perícia, contudo, o apelante não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, competia o réu comprovar que a assinatura é realmente da autora, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente, como estabelecido na sentença.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003951-69.2023.8.11.0010, julgamento em: 28-03-2024)

Quanto ao pedido de produção de prova oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

Por fim, para os prejuízos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024